Tribunal: TJSP
Processo: 0015070-35.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Direito intertemporal. Decisão posterior à vigência da Lei no 14.843/2024. Alteração do art. 112, §1o, da LEP, tornando-se obrigatória a realização de exame criminológico previamente à transferência do sentenciado a regime mais brando. Norma de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Direito intertemporal. Decisão posterior à vigência da Lei no 14.843/2024. Alteração do art. 112, §1o, da LEP, tornando-se obrigatória a realização de exame criminológico previamente à transferência do sentenciado a regime mais brando. Norma de natureza eminentemente processual, relativa à forma de execução da pena. Dispositivos legais que regulam a fase satisfativa do processo criminal que, assim como ocorre nos processos de índole cível, possuem caráter processual, e não material. Distinção clara entre a aplicação da pena e a sua execução. Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. 2. Constitucionalidade do art. 112, §1o, da LEP, com a alteração promovida pela Lei no 14.843/2024. Ausência de violação aos princípios da individualização da pena, da igualdade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da proibição ao retrocesso. Nova normativa que, pelo contrário, contempla a individualização da pena, a igualdade material e a proporcionalidade, ao impor a averiguação técnica das condições subjetivas de cada um dos condenados antes de transferi-los a regimes mais benéficos. Isonomia material que recomenda o tratamento díspar dos presos, na exata medida de suas desigualdades. 3. Impositiva, pelo caso concreto e à luz da novel legislação, a cassação da r. decisão, a fim de que, após a submissão do agravado ao exame criminológico, profira-se outra em sua substituição, analisando o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.
RECURSO PROVIDO.